Tribunal: TJPA
Processo: 0465683-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0465683-63.2016.8.14.0301

APELANTE: FRIGORIFICO SANTA CRUZ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que manteve auto de infração lavrado pela Autoridade Fazendária, diante da constatação de omissão de saídas de mercadorias sem a devida documentação fiscal e sem o recolhimento do ICMS. Alegações preliminares de nulidade da intimação eletrônica e de decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões preliminares em discussão: (i) se a intimação do advogado da parte foi irregular, ante a ausência de publicação no Diário de Justiça, embora tenha ocorrido intimação eletrônica pelo sistema PJe; (ii) se houve decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, considerando a forma de lançamento do ICMS.

3.

No mérito, a questão analisada refere-se a regularidade do procedimento de fiscalização pela Autoridade Fazendária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe atende aos requisitos do art. 5º, §3º, da Lei n.º 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no Diário de Justiça quando o advogado encontra-se regularmente cadastrado no processo. Ausência de nulidade.
5. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, aplicando-se, em regra, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, §4º, do CTN. No entanto, quando não há pagamento do tributo pelo contribuinte, incide a regra do art. 173, I, do CTN, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 555). No caso concreto, a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo legal.
6. No mérito, verifica-se que auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar eventual irregularidade (art. 373, I, do CPC).

7. Contudo, o Apelante não trouxe provas capazes de desconstituir o lançamento tributário ou comprovar que os produtos comercializados estavam abrangidos por isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, quando o advogado se encontra regularmente cadastrado, é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça. 2. Em caso de ausência de pagamento do ICMS, o prazo decadencial de constituição do crédito tributário deve observar o art. 173, I, do CTN. 3. Regularidade do Auto de Infração."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela sociedade empresária FRIGORÍFICO SANTA CRUZ LTDA, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou improcedente a Ação Anulatória.

A Apelante relata que é empresa cuja principal atividade, à época dos fatos, era o comércio atacadista e varejista de carnes, e que tal fato é questão fundamental na discussão dos autos.

Diz ter demonstrado que, de acordo coma legislação tributária, estaria desobrigada de recolher novamente ICMS, em razão do encerramento da cadeia tributária.

Aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, vez que não houve publicação da decisão que determinou a indicação de provas em nome do advogado indicado na inicial.

Destarte, afirma que ficou impossibilitada de apresentar petição quanto às provas a produzir.

Argumenta que não fora analisada a questão da decadência e que pode ser de imediato apreciada.

Nesse condão, diz que o lançamento fiscal foi realizado através de auto de infração lavrado em 17 de maio de 2012, e por essa razão os meses de janeiro a abril de 2007 não poderiam estar contemplados no referido lançamento, visto que extintos pela decadência.

No mérito, aduz que não é possível tributação nas operações realizadas pelo Frigorífico, pois a mercadoria adquirida consistia justamente em carne bovina resultante do abate realizado por abatedouro diverso da Apelante, também indicados no livro de registro de entradas, e a legislação tributária vigente à época estabelecia que “As subsequentes saídas internas com os produtos comestíveis resultantes do abate do gado são dispensadas de nova tributação.”

Nesse condão, aponta que se a própria legislação tributária dispensava nova tributação sobre as referidas mercadorias comercializadas pela Apelante, não interessa o modo como eram lançadas essas entradas e saídas na escrita contábil.

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, e haja a devida intimação do advogado.

Alternativamente requereu a desconstituição do lançamento fiscal.

O Estado do Pará, apesar de devidamente intimado, deixou de ofertar contrarrazões (Id. 5061505).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 7679695).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, quanto à alegação do Recorrente da ausência de intimação no Diário de Justiça do Advogado Luiz Eduardo Ribeiro, verifico que o despacho que determinou a intimação das partes para manifestação de produção de provas ocorreu quando processo já tramitava pelo sistema PJE, sendo que, de acordo com os dados constantes nos autos, especificamente na aba de expedientes, existe a informação de que houve expedição eletrônica do despacho em 18/4/2018, e o sistema registrou ciência em 30/4/218.

Ademais, verifico que o referido causídico está devidamente vinculado ao feito no sistema.

Nesse condão, considerando o que disserta o art. 5º, §3º, da Lei n.º 11.419/2006, não há irregularidade na intimação, pois não é obrigatória a intimação em diário de justiça, vez que existiu o devido cadastro de advogado nos autos, que pode ter acesso pelo sistema.

Veja-se:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade na intimação.

No que diz respeito à preliminar de decadência, examino que
a Apelante/Autora foi autuada pela Autoridade Fazendária em fiscalização contábil ao constatar que houve omissão de saída de mercadoria, e que não houve o recolhimento do ICMS devido.

Pois bem. O prazo decadencial, em regra, é de 5 (cinco) anos, sendo que o termo inicial depende da situação enfrentada, apesar do termo final se dá com a notificação do lançamento ao contribuinte.

O lançamento do tributo por homologação caracteriza-se pelo pagamento antecipado pelo sujeito passivo, sem prévia análise do Fisco, sendo que o pagamento poderá ser homologado
expressamente
, se analisado pelo Fisco, ou, ainda,
tacitamente
pelo decurso do prazo previsto no art. 150 do CTN.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No caso sob análise, o imposto que fundamentou o auto de infração n.º 012012510000923-3 é o Imposto Sobre a Circulação de mercadorias-ICMS, cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, cabe ao próprio contribuinte declarar e pagar o imposto, competindo ao fisco homologar de forma expressa ou tácita.

Contudo, no presente caso deve ser aplicado a regra temporal constante no art. 173, I, do CTN, vez que a autuação da Autoridade Fazendária decorreu da omissão da sociedade empresária quanto à saída de mercadorias, ou seja, referem-se às operações sem a devida documentação fiscal.

Nesse sentido, o STJ já fixou entendimento sumulado:

Súmula nº. 555. STJ - "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

O Superior Tribunal de Justiça utilizou como critério para aplicar o artigo 173, inciso I, do CTN, a ausência de qualquer pagamento do tributo. Se houver pagamento do tributo, ainda que parcial, aplica-se a regra decadencial do artigo 150, §4º do CTN.

Nesse sentido, posiciona-se esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA . DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS . DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ART. 150, § 4º E ART. 173, DO CTN. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 20 DO CPC/73 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0045328-85.2000.8 .14.0301 9999159373, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/04/2016, 2ª Câmara Cível Isolada)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO . TERMO INICIAL DEVE SER O PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O TRIBUTO PODERIA TER SIDO LANÇADO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 173, I DO CTN E SÚMULA 555 DO STJ. PRAZO DE 05 ANOS TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NACESSÁRIA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação anulatória, em decorrência do decurso do prazo decadencial para constituição do crédito tributário . 2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, se apesar da existência da obrigação de recolher o imposto, o contribuinte deixa de realizá-lo, o prazo decadencial de cinco anos terá início apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, em conformidade com o artigo 173, I do CTN. Incidência da Súmula 555 do STJ. 3 . No caso em análise, tendo o fato gerador ocorrido no ano de 2012, o termo de início do prazo decadencial de 05 (cinco) anos teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01 de janeiro de 2013 e, tendo o lançamento ocorrido em abril de 2018 houve o decurso do prazo. Recurso de apelação conhecido e não provido. 4. Manutenção da sentença em sede de remessa necessária . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0802979-82.2018 .8.14.0040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, é devida a aplicação da regra da decadência constante no art. 173, I do CTN, que estabelece o prazo de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

Passando ao mérito recursal, vislumbro que foi ajuizada ação anulatória pretendo que não seja cobrado ICMS, vez que a sociedade empresária entende não ser devido o pagamento do tributo em razão da atividade que desenvolve.

Nesse sentido, aduziu que adquiria produtos comestíveis resultantes do abate diretamente da Cooperativa da Industria Pecuária do Pará Ltda – SOCIPE e de outros abatedouros, e que nas operações envolvendo gado bovino há tratamento tributário específico, em que finaliza a cadeia tributária no abatedouro, e os açougues nada deveriam recolher a título de ICMS.

Verifico, desta feita, que a pretensão do recorrente seja anular o auto de infração, pois entende que foi autuada indevidamente.

Contudo, sobre esse assunto é imperioso consignar que a autoridade fiscal, ao realizar seu labor, analisou documentos apresentados pela Apelante, o que inclui a escrituração contábil, e nesse processo apurou dados indicando que houve a aquisição de mercadorias para revenda que se sujeitam a tributação regular, ou seja, não seriam alcançadas pelo benefício concedido pela norma Estadual, mas não houve o devido pagamento de ICMS.

Ademais, as provas constantes nos autos não foram capazes de confirma as alegações de que o imposto cobrado não era devido, tampouco de sustentar alegação de que as informações relativas as mercadorias dispensadas de nova tributação foram inseridas no local incorreto dos seus livros fiscais.

Desse modo, não há como se acolher as alegações trazidas pela parte apelante, haja vista não ter se desincumbido do seu ônus probatório.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . ÔNUS DA PROVA, NO CASO, INERENTE À PARTE APELANTE. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro . Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de maio de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08121932720178140301 19451022, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de anulação do auto de infração de trânsito . 2. Nos termos do art. 373, I do CPC, competia ao Apelante fazer prova de suas alegações, haja vista que o ato administrativo consubstanciado no auto de infração de trânsito possui presunção de veracidade e legitimidade, o que demanda a produção de prova em contrário para sua desconstituição. 3 . A simples alegação de clonagem de placa, sem a devida comprovação, não é suficiente para anular auto de infração de trânsito. As provas unilaterais apresentadas não são aptas a desconstituir a validade do ato administrativo. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00060771120198140061 20374899, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na integralidade a sentença de primeiro grau.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 17/03/2025